Tribunal: TJDFT
Processo: 0723705-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. FATO SUPERVENIENTE. JULGAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para determinar o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva, reconhecendo a liquidez do título e afastando a necessidade de liquidação prévia.
2. O embargante alegou omissão quanto ao julgamento superveniente de ação rescisória que teria alterado a exigibilidade do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em:

i) Verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à superveniência de decisão em ação rescisória;
ii) Avaliar a possibilidade de modificação do julgado por meio de embargos de declaração;
iii) Examinar a adequação da via eleita para revisão da decisão diante de fato superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não configurada omissão ou contradição no acórdão embargado. O julgamento do agravo de instrumento ocorreu antes da publicação da decisão na ação rescisória, não sendo possível ao colegiado considerar fato ainda não disponível.
5. A eventual repercussão da decisão superveniente deve ser apreciada pelo juízo de origem, no âmbito da execução, não sendo cabível sua análise em sede de embargos de declaração.
6. Os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, sendo via inadequada para rediscutir o mérito ou incluir fatos novos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
1. A superveniência de decisão em ação rescisória não configura omissão quando o julgamento embargado ocorreu antes da publicação do novo decisum.
2. A repercussão de fato superveniente deve ser apreciada pelo juízo de origem, no âmbito da execução.
3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para modificação do julgado ou inclusão de fatos novos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 509, §2o; STJ, Súmula 568; Tema Repetitivo 1.169/STJ.